Tribunal: TJMT
Processo: 1031512-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031512-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. SEGURO GARANTIA. RECUSA PELO ENTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE IDONEIDADE E EFICÁCIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução fiscal opostos para desconstituir CDA relativa a ISSQN, ao fundamento de ausência de garantia válida do juízo, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de seguro garantia, recusado pelo ente exequente por limitação temporal e ausência de idoneidade, supre a exigência legal de garantia do juízo para admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.

A garantia do juízo constitui requisito indispensável à admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980, não sendo possível o exame do mérito sem seu preenchimento.

4.

O seguro garantia, embora admitido em tese como modalidade de caução, não possui aceitação automática, devendo ser aferido quanto à sua liquidez, certeza e suficiência, especialmente à luz das circunstâncias concretas do caso.

5.

A apólice apresentada, com prazo de vigência determinado, não assegura a efetividade e continuidade da garantia, legitimando sua recusa pelo ente exequente, em consonância com a ordem legal de preferência do art. 11 da Lei no 6.830/1980.

6.

Não há direito subjetivo do executado à imposição da modalidade de garantia, cabendo ao credor ou ao Judiciário reconhecer sua idoneidade, inexistente no caso concreto.

7.

A exigência de garantia prévia não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, por constituir condicionamento processual legítimo destinado à proteção da efetividade da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de seguro garantia não implica sua aceitação automática como garantia do juízo, devendo ser aferida quanto à sua idoneidade e suficiência. 2. A ausência de garantia válida impede o processamento dos embargos à execução fiscal, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei no 6.830/1980, arts. 11 e 16, §1o; CPC, art. 797.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pela Bradesco Vida e Previdência S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1031512-43.2021.8.11.0041, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980, ao reconhecer a ausência de garantia válida do juízo, determinando o prosseguimento da execução fiscal correlata.

Inconformado, o Recorrente sustenta a validade da garantia apresentada para o ajuizamento dos embargos à execução fiscal e a inexistência de óbice ao regular processamento do feito.

Defende a regularidade e idoneidade da garantia apresentada, afirmando que o seguro garantia constitui modalidade expressamente prevista na legislação de regência, nos termos dos arts. 9o, II, 15 e 16 da Lei no 6.830/1980, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, não sendo exigível sua aceitação prévia pela Fazenda Pública para fins de admissibilidade dos embargos.

Argumenta que o prazo para oposição dos embargos inicia-se com a juntada da apólice, de modo que eventual exigência de aguardar manifestação do ente público acarretaria risco de intempestividade e cerceamento do direito de defesa.

Salienta que a apólice apresentada foi devidamente regularizada por meio de endosso que prevê renovação automática até o encerramento da demanda, afastando qualquer alegação de insuficiência ou limitação temporal da garantia, bem como assegurando integral cobertura do valor executado, acrescido dos encargos legais.

Alega que a recusa da garantia pelo Município não possui caráter vinculante e deveria ter sido submetida ao crivo do Poder Judiciário, cabendo ao magistrado analisar sua adequação e suficiência, e não simplesmente acolher a negativa administrativa.

Aduz, subsidiariamente, que, ainda que se entendesse pela necessidade de complementação ou ajuste da garantia, o juízo deveria ter oportunizado a regularização, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, sendo inadequada a extinção prematura do feito sem resolução do mérito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para determinar o regular processamento dos embargos à execução fiscal.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (id. 354044387), nas quais defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a garantia do juízo constitui requisito indispensável à admissibilidade dos embargos à execução fiscal, não sendo suficiente a mera apresentação de seguro garantia recusado por ausência de idoneidade.

Argumenta que a apólice ofertada, por possuir prazo de validade determinado, não assegura a efetividade da execução, sendo legítima sua rejeição, sobretudo diante da ordem legal de preferência que privilegia o depósito em dinheiro.

Assevera que inexiste direito subjetivo do executado à aceitação da garantia apresentada, cabendo à Fazenda Pública avaliar sua adequação, e que a ausência de garantia válida configura pressuposto processual não atendido, justificando a extinção do feito.

Desnecessária a intervenção da
Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
a Bradesco Vida e Previdência S.A.

apelou contra a sentença prolatada que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980, ao reconhecer a ausência de garantia válida do juízo, determinando o prosseguimento da execução fiscal correlata

Denota-se dos autos que
os
Embargos à Execução Fiscal foram opostos pela Bradesco Vida e Previdência S.A. visando desconstituir a CDA no 1589479, referente a ISSQN dos exercícios de 2012 e 2013, no valor aproximado de R$ 649 mil.

Em sua exordial, a Embargante alegou i) nulidade da CDA nulidade da certidão de dívida ativa que embasa a cobrança, uma vez que não contém todos os requisitos essenciais dispostos em lei; (ii) ilegitimidade passiva da Apelante, a qual não possui vínculo com o fato gerador; (iii) nulidade do processo administrativo, em razão da ausência de regular notificação do contribuinte acerca dos atos processuais; (iv) decadência do crédito tributário, ante a inocorrência de sua constituição definitiva; (v) reconhecimento pela Fazenda Pública da indevida emissão de notas fiscais pelos prestadores, por meio do apontado cancelamento da cobrança no relatório fiscal; (vi) a extinção do crédito tributário em razão dopagamento; e (vii) inconstitucionalidade dos acréscimos moratórios em patamar superior à Taxa Selic.

Ao analisar o pedido, o Magistrado Singular, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e no art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980, ao reconhecer a ausência de garantia válida do juízo, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, considerando que nos autos da execução fiscal não foi aceita a segurança ao juízo ofertada na forma de seguro garantia pela parte executada, bem como não houve a penhora de bens ou depósito do valor exequendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, por ausência de condição de procedibilidade, com fundamento nos artigos 16, §1°, da Lei no 6.830/1980, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. DETERMINO, via de consequência, o prosseguimento da Execução Fiscal

Contra esta decisão a Bradesco Vida e Previdência S.A.

apelou, buscando reformar integralmente do ato sentencial.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença de condição de procedibilidade indispensável ao processamento dos embargos à execução fiscal, consistente na prévia garantia do juízo.

A legislação de regência é inequívoca ao estabelecer que a admissibilidade dessa ação está condicionada à efetiva segurança da execução, nos termos do art. 16, §1o, da Lei no 6.830/1980, não se admitindo o exame do mérito sem o atendimento desse pressuposto.

No caso concreto, a parte executada limitou-se a ofertar seguro garantia que foi expressamente recusado pelo ente exequente em razão da existência de prazo de vigência determinado, circunstância que compromete a estabilidade e a efetividade da garantia. Tal recusa não se revela arbitrária, mas encontra respaldo no sistema normativo que rege a execução fiscal, o qual prioriza a satisfação do crédito público mediante meios seguros e imediatos, especialmente o depósito em dinheiro, conforme a ordem prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980.

A execução fiscal desenvolve-se no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil, razão pela qual a aceitação de garantia diversa daquelas previstas como preferenciais depende de anuência do exequente ou de reconhecimento judicial de sua idoneidade.

Nesse contexto, não assiste ao executado direito subjetivo de impor modalidade de garantia que não observe a ordem legal ou que não assegure, de forma inequívoca, a satisfação do crédito perseguido.

A simples apresentação de apólice de seguro garantia, desacompanhada de aceitação pelo credor ou de reconhecimento judicial de sua suficiência, não se mostra apta a suprir a exigência legal de garantia do juízo.

A validade da garantia pressupõe sua aptidão para assegurar, de modo efetivo e contínuo, a satisfação da obrigação, o que não se verifica quando há limitação temporal capaz de comprometer sua eficácia ao longo do trâmite processual.

A previsão legal que admite o seguro garantia como modalidade de caução, introduzida pela Lei no 13.043/2014, não implica aceitação automática e irrestrita dessa forma de garantia. Ao contrário, sua utilização deve ser aferida à luz das circunstâncias concretas, especialmente quanto à sua liquidez, certeza e suficiência, atributos que não se evidenciam quando a apólice apresenta restrições que fragilizam a proteção do crédito público.

Igualmente, não procede a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A exigência de garantia prévia não configura obstáculo ilegítimo ao exercício do direito de defesa, mas decorre de imposição legal específica, estruturada para resguardar a efetividade da execução fiscal. Trata-se de condicionamento processual legítimo, cuja inobservância impede o conhecimento dos embargos, sem que isso represente supressão de garantias constitucionais.

Diante desse cenário, constatada a inexistência de garantia válida e eficaz no momento da propositura dos embargos, mostra-se correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Logo, a ausência de pressuposto processual não pode ser suprida por mera expectativa de regularização futura, tampouco autoriza o prosseguimento da demanda em desconformidade com a legislação aplicável.

Assim, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto alinhada ao ordenamento jurídico e à jurisprudência consolidada acerca da matéria.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
para manter inalterado o ato sentencial apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026